Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-12.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001157-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Constituição, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO FORTUNATO - CPF: 570.173.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (APELADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ANTERIORMENTE DEFERIA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DE ADRIANO SALES PREJUDICADO.

1. É nula a sentença prolatada quando o magistrado defere a produção da prova oral e reconhece a possibilidade de realizá-la quando da segunda fase da ação de exigir contas, porém nega a sua produção na sentença da segunda fase, uma vez que caracteriza afronta ao princípio da não surpresa e implica em cerceamento da defesa, posto que em um primeiro momento o magistrado garante a produção da prova oral e somente na sentença nega a sua realização.

2. Sentença anulada.

3. Recurso de Valeriano Francisco de Sales provido.

4. Recurso de Adriano Sales prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valeriano Francisco de Sales
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de exigir contas nº 1001157-12.2017.8.11.0002
,
movida por
Adriano Sales
que julgou
parcialmente procedente

os pedidos contidos na petição inicial, para:
1)

declarar o autor credor da importância de R$ 850.559,57 e de R$ 392.394,55, relativo à divisão de lucros, que deverão ser corrigidos desde o exercício correspondente (30.11.2015 e 31.01.2013, respectivamente), com a incidência de juros moratórios de 1,00% ao mês a partir da citação (03.04.2017),
2)
condenar o sócio administrador, Valeriano Francisco Sales, a devolver ao patrimônio da empresa os valores desviados indevidamente de R$ 104.775,55 e R$ 110.000,00, a serem corrigidos desde a transferência (14.01.2016 – Murilo e 30.12.2015 – Miriane),
3)
declarar por prestadas as contas pelo requerido Valeriano Francisco Sales, na qualidade de sócio administrador, com relação ao pró-labore, consignando não haver saldo a ser pago, bem como declarada prestadas as contas das localizações dos maquinários: 01 (um) digestor para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809;0 2 (dois) digestores para ossos, modelo a seco, 5.500 l, 40 cv Cód. FINAME 1082809 e 01 (uma) caldeira horizontal a lenha c/ 03 passe. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o proveito econômico obtido nesta ação, consistente no saldo credor reconhecido/declarado na sentença (CPC – § 2º, do art. 85 c/c o art. 86).

A parte Apelante requer a nulidade da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não realização da audiência de instrução e julgamento.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção da prova oral.

Afirma que o magistrado deferiu a produção de prova oral e inclusive o próprio magistrado reconheceu que a prova oral era necessária.

Todavia, ao proferir a sentença da segunda fase o mesmo magistrado afastou a utilização da prova oral.

Pois bem.

A preliminar deve ser acolhida.

É inconteste que o magistrado de primeiro grau deferiu a produção de prova oral e, inclusive, ao julgar os embargos apresentados contra a decisão que julgou a primeira fase, afirmou que “[...] a produção de prova oral poderá ser produzida na segunda fase, não existindo assim que se falar em omissão da sentença, na medida em que as provas até então colhidas foram suficientes para o convencimento do Juízo.”

Ora tendo o magistrado deferido a produção da prova oral e reconhecido a possibilidade de realizá-la quando da segunda fase da ação de exigir contas, resta evidente que a sua negativa somente na sentença

da segunda fase afronta o princípio da não surpresa e implica em cerceamento da defesa, posto que em um primeiro momento o magistrado garante a produção da prova oral e somente na sentença nega a sua realização.

E aqui o prejuízo é manifesto, pois o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, o que poderia ser diferente se houvesse a instrução do feito.

Assim, o julgamento foi prematuro e o decisum deve ser desconstituído para que o processo seja devidamente instruído. Relevante consignar que não se cuida de matéria de direito, já que o próprio juízo entendeu a necessidade da produção de prova oral.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada por
Valeriano Francisco de Sales
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA
recorrida a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento com a produção da prova oral já deferida pelo magistrado de origem.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
Adriano Sales.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024